Tribunal: STF
Processo: ARE 1428147
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, o qual foi assim ementado:  



    “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - CONVÊNIO 100/97 – REDUÇÃO QUE EQUIPARA-SE À ISENÇÃO PARCIAL – MULTA TRIBUTÁRIA – CONFISCO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA PELO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA – BASE DE CÁLCULO PELO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (REDUÇÃO MULTA FISCAL) – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. 



    I - Ainda que a empresa apelante apresente argumentos no sentido de que, com base no Convênio 100/97, do Conselho Nacional de Política Fazendária, o que ocorre na hipótese não é isenção, mas redução da base de cálculo, referida conclusão mostra-se equivocada e, ainda, dissonante da orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    II - A Suprema Corte, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, concluiu que o impacto reduzido do tributo, pela diminuição da base de cálculo, tem o mesmo efeito prático de uma isenção parcial, de modo que não poderia o contribuinte creditar-se de imposto não cobrado na saída. 



    III - A vedação do confisco estende-se às multas tributárias. O patamar encontrado para tanto tem sido o valor da obrigação principal, ou seja, o valor da obrigação tributária funciona como limitador da norma sancionatória, razão por que a abusividade da multa somente poderá ser reconhecida quando ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do tributo. 



    IV - Ao estabelecer a majoração da verba honorária em sede recursal, observado o limite fixado pelos §§2º e 6º do art. 85, o novo CPC busca, além de remunerar o profissional da advocacia do trabalho realizado em sede recursal, já que a decisão recorrida arbitrará honorários pelo trabalho até então realizado, desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.”.  



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    No recurso extraordinário, aduz a parte recorrente ter havido violação dos artigos 150, IV; e 155, § 2º, I e II, ambos da Constituição Federal.



    Assevera que a Constituição Federal de 1988 confere aos contribuintes o direito a não-cumulatividade do ICMS, assegurando-lhes o aproveitamento de todos os créditos das operações anteriores.



    No mais, alega que a multa aplicada é ilegal e abusiva, violando o princípio do não-confisco.



    Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo no que toca à afronta ao artigo 150, IV, da CF/88 (princípio do não-confisco); e negou seguimento quanto ao artigo 155, § 2º, I e II, da CF/88 (princípio da não-cumulatividade), com base no Tema Tema 299/RG.



    Decido.



    Esclareço, inicialmente, que a pretensão recursal ora em análise se restringe à afronta ao princípio da vedação ao confisco, vez que no que toca à ofensa ao princípio da não-cumulatividade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 299 da repercussão geral.



    Observo que, mais recentemente, a Corte tem procurado objetivar a discussão ao reconhecer repercussão geral ao tema atinente aos limites da multa fiscal, tendo em vista a vedação de confisco de que trata o art. 150, IV, da Constituição. 



    Foi dessa perspectiva que o Tribunal entendeu como razoável a multa moratória de 20% do valor do tributo, como se viu no julgamento do Tema nº 214, RE nº 582.461/SP, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/11.



    Nos autos do RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Luiz Fux, a Corte examinará o Tema nº 816, consistente nos limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    No RE nº 736.090/SC, Rel. Min. Luiz Fux, o Tema nº 863, será discutido, o qual trata da questão relativa aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    Anote-se também que no RE nº 640.452/RO, Tema nº 487, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário discutirá se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (multa isolada) possui, ou não, caráter confiscatório.



    Mais recentemente, no RE nº 1.335.293/SP, Tema nº 1.195, Rel. Min. Nunes Marques, a Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do tributo devido.



    Assim, considerando a necessidade da definição sobre tais percentuais frente ao princípio do não confisco, entendo ser o caso de se aguardar o julgamento final dos referidos precedentes vinculantes, em especial do Tema nº 1.195/RG.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no tocante ao alegado efeito confiscatório da multa aplicada na origem (Temas 214, 816, 863, 487 e 1.195).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente